Tribunal: TJDFT
Processo: 0711620-17.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Responde pelos ônus sucumbenciais quem deu causa ao ajuizamento da demanda e a ela se opôs.
2. Não cabe limitar os honorários de sucumbência à cota parte de um dos condôminos, porquanto a resistência de apenas um deles já inviabiliza a adjudicação.

3. Honorários de sucumbência fixados no percentual mínimo legal não comportam redução (CPC 85, §2°).